Tribunal: TJSP
Processo: 0003481-98.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM A SUBMISÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO COM PARTICIPAÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA – PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E PROVA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME – PROGRESSÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM A SUBMISÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO COM PARTICIPAÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA – PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E PROVA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME – PROGRESSÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003481-98.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX DE
SOUZA PEREIRA PEREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003481-98.2020.8.26.0509 -Voto no 14648
2
Agravo em Execução no 0003481-98.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba DEECRIM UR2
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alex de Souza Pereira Peredo
Voto no 14648
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
PROGRESSÃO
DE
REGIME

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM A
SUBMISÃO
DO
CONDENADO
AO
EXAME
CRIMINOLÓGICO COM PARTICIPAÇÃO DE MÉDICO
PSIQUIATRA
PREENCHIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO E PROVA DE BOM COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME
PROGRESSÃO MANTIDA.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
17.07.2020, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ da Comarca de
Araçatuba, nos autos da Execução Penal no 0012810-02.2018.8.26.0026,
que deferiu a progressão ao regime aberto ao sentenciado/agravado Alex
de Souza Pereira Peredo (fls. 41/42).
Em sua minuta, o Ministério Público requereu a
reforma da decisão, para que seja indeferido o pedido de progressão ao
regime aberto, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo (fls.
02/07).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 48/57).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003481-98.2020.8.26.0509 -Voto no 14648
3
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 251/260).
É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que não assiste
razão à pretensão ministerial.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
Convém mencionar, por oportuno, que o
agravado foi condenado a cumprir a pena no regime inicial fechado,
todavia, por decisão proferida no Habeas Corpus no 558.826/SP do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi alterado o regime inicial para
o semiaberto.
"In casu", o agravado preencheu o requisito
objetivo, eis que, preso desde 22.06.2017, foi condenado à pena de 08
anos de reclusão e, quando deferido o pedido de progressão, em
17.07.2020 (fls. 41/42), o sentenciado já havia cumprido mais de 2/5 da
pena (fls. 23).
Igualmente, verifico que o agravado também
preencheu o requisito de ordem subjetiva, de acordo com o atestado de
comportamento carcerário de fls. 26, subscrito por dois diretores e um
chefe do estabelecimento prisional, que, à vista do "Boletim
Informativo" de fls. 27/29, deram informação favorável àquele. E,
conforme o relatório conjunto das avaliações, o qual também apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003481-98.2020.8.26.0509 -Voto no 14648
4
resultado favorável ao pedido de progressão (fls. 37/39), há
apontamentos de aspectos favoráveis nos relatórios laborterápico (fls.
31), social (fls. 33/34) e psicológico (fls. 35/36), não existindo qualquer
elemento nos autos que indique a necessidade da manutenção do regime
semiaberto, restando, pois, comprovado o mérito para a progressão de
regime, por bom comportamento carcerário.
Vale ressaltar do relatório laborterápico que:
“O interno sempre desempenhou bem suas atividades, sem qualquer
desatendimento às regras, sempre observando as mesmas, mostrando
empenho e compromisso, obtendo uma boa avaliação geral” (fls. 31).
No relatório social constou que: “Encontra
refletindo sobre envolvimento delitivo, possui objetivo definido para
futuro recomeço após a prisão, usufrui da terapia prisional através
ocupação
aprendizagem
escolar,
demonstra
expectativa
para
continuidade da pena regime intermediário semiaberto” (fls. 34).
E,
no
relatório
psicológico,
importante
destacar: “Sentenciado orientado no tempo, demonstrou coerência em
suas ideias, cooperativo, não apresentando aparentemente transtornos
de personalidade, mantendo contato com a realidade. Interação
satisfatória com a examinadora.
No tocante a prática delitiva, assume sua
participação, relata que foi consensual porém no depoimento a vítima
disse que foi estupro com ameaças. Elaborou com maturação suas
atitudes do passado e suas consequências, onde a crítica se faz presente.
Parece estar aprendendo com a experiência penal.
Planificações
futuras,
dentro
de
sua
capacidade de realização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003481-98.2020.8.26.0509 -Voto no 14648
5
No momento, mantém controle adequado de
seus impulsos e da agressividade. [...]” (fls. 36).
Outrossim,
conforme
entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justificassem
uma maior cautela do Magistrado, deveria ser determinada a realização
do exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes -
ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando
os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM
BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in RT
857/520-4.
Cabe ressaltar, por oportuno, que foi realizado
o exame criminológico, tendo o MMo Juiz a quo consignado na decisão
impugnada que “Deixo de solicitar a complementação das informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003481-98.2020.8.26.0509 -Voto no 14648
6
por meio de avaliação psiquiátrica, por não vislumbrar elementos que
possam, de maneira significativa, alterar o relatório conclusivo de
páginas 147/149 e 165, e que, além disso, não foi sugerida por ocasião
da avaliação psicológica realizada (páginas 145/146), e ainda, iria
sobrecarregar, deveras, o já tão agravado sistema penitenciário” (fls.
41).
Consigne-se
que,
in
casu,
não
restou
evidenciada a necessidade da participação de médico psiquiatra na
elaboração do exame criminológico. Isso porque os agentes da unidade
prisional possuem maior contato com o sentenciado, permitindo a
realização de uma análise psicossocial com maior precisão e, segundo
entendimento jurisprudencial, a ausência do psiquiatra na Comissão
Técnica de Classificação não acarreta, de pronto, nulidade, não sendo
indispensável para a decisão judicial.
Com efeito, o artigo 7o da Lei de Execuções
Penais estabelece que a Comissão Técnica de Classificação será
presidida pelo diretor do respectivo estabelecimento prisional, composta,
no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e
um assistente social.
Contudo, se o ato é praticado sem que haja o
fiel cumprimento à forma estabelecida em lei, mas alcança o fim
colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da
instrumentalidade das formas, ele é plenamente válido, não havendo que
se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou
de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo
Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief), razão pela qual se entende
que, não restando configurado prejuízo ao avaliado, eventual ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003481-98.2020.8.26.0509 -Voto no 14648
7
de médico psiquiatra na referida Comissão evidencia mera
irregularidade formal.
Cumpre mencionar que o Juízo das Execuções
não está adstrito à peça técnica, podendo, desde que
fundamentadamente, decidir em desacordo com o laudo. E, no caso dos
autos, observo que os relatórios laborterápico, social, psicológico e
conjunto de avaliação foram favoráveis à concessão da progressão de
regime, não indicando a presença de eventual distúrbio mental do
agravado, tendo o Juízo a quo fundamentado suficientemente a sua
decisão nos elementos juntados aos autos.
Dessa forma, não havendo qualquer indício de
que o agravado possua transtorno mental ou distúrbios psiquiátricos e
tendo o exame criminológico sido realizado por assistente social,
psicóloga e dois diretores da unidade prisional, desnecessária
efetivamente a presença de médico psiquiatra na Comissão Técnica de
Classificação.
Nesse sentido é o entendimento do Superior
Tribunal
de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INOBSERVÂNCIA DO ART. 7o DA LEP.
INEXISTÊNCIA
DE
PSIQUIATRA
NA
COMISSÃO
TÉCNICA
DE
CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ART. 112, CAPUT, DA LEP. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
CONDUTA NÃO MERITÓRIA. ART. 157 DO CPP. LIVRE APRECIAÇÃO DA
PROVA
PELO
JUIZ.
IMPOSSIBILIDADE
À
PROGRESSÃO.
RECURSO
DESPROVIDO. - A ausência do psiquiatra na Comissão Técnica de Classificação
não acarreta, de pronto, nulidade, se não detectado prejuízo ao recorrente,
aplicando-se, ao caso, o disposto no art. 563 do CPP. - Não possuindo mérito
suficiente para à progressão de regime, devido à má conduta, não há falar-se em
direito à progressão de regime, pois ausente o requisito subjetivo necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003481-98.2020.8.26.0509 -Voto no 14648
8
conforme disposto no art. 112, caput, da Lei de Execuções Penais. - Ademais, no
Processo Penal, vige o princípio da persuasão racional ou livre convencimento
motivado, a permitir o juiz formar o seu convencimento pelas provas constantes
dos autos. - Recurso a que se nega provimento”. (REsp 623.032/RS, Rel.
Ministro PAULO MEDINA, Sexta Turma, julgado em 31/05/2005, DJ
01/08/2005, p. 587) grifos nossos.
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. INEXIGIBILIDADE. INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO CONCRETAMENTE MOTIVADO. PARECER PSICOLÓGICO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...) IV - Este Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
ausência de laudo psiquiátrico em exame criminológico não é causa de nulidade da
perícia e da decisão indeferitória do benefício da execução em questão, sendo o
bastante para subsidiar a decisão do juiz singular quanto ao mérito do sentenciado
as avaliações psicológicas e os laudos de assistente social, que também são perícias
oficiais (precedentes). O que se exige é que a manifestação do juiz da execução
esteja devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos ao se
decidir no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo de determinado
benefício pelo apenado. Habeas corpus não conhecido.” (HC 364.776/MS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017).
Convém realçar que, no caso dos autos, a
despeito de ter sido o ora agravado condenado por crime de estupro de
vulnerável, não se vislumbra a existência de razões excepcionais a
justificar a realização de novo exame, sendo certo que, naturalmente,
não podem se fundar, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito
praticado pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003481-98.2020.8.26.0509 -Voto no 14648
9
a lei não faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes
hediondos.
Em
tais
circunstâncias,
baseando-se
o
recorrente exclusivamente na gravidade, em tese, do crime praticado
pelo ora recorrido, além do longo tempo de pena ainda a ser cumprida,
inviável, efetivamente, a reforma da decisão atacada.
Nesse sentido já se posicionou o STJ: “Não
tendo o Juiz singular considerado necessário o exame criminológico, por estarem
presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício da progressão, não
pode o Tribunal a quo exigir a realização da referida perícia” (STJ HC no
95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves j. 03/03/2008).
De fato, não há qualquer fundamento real e
legítimo que possa impedir o deferimento da indigitada progressão,
lembrando-se que, no regime aberto, o sentenciado ainda continuará
mantido sob controle para avaliação de possível recuperação. Eventual
descumprimento das regras próprias do novo regime, obviamente,
acarretará a sua recondução ao regime semiaberto.
Destarte, tendo em vista que a decisão ora
guerreada não padece de nenhuma ilegalidade, entendo ser inviável o
acolhimento da irresignação recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator